Tribunal: TJDFT
Processo: 0755919-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO ÓRGÃO DE REGISTRO DA HABILITAÇÃO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. IRRELEVÂNCIA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ (ART. 233, CTB). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o DER e Detran contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial “apenas para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito de no Y001115623 e dos efeitos dele decorrente, em especial, a exclusão de eventual pontuação inserida no prontuário do autor pertinente à infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB.”
2. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a Resolução do CONTRAN n. 561, dispensa a confecção do Termo de Constatação de Embriaguez. Alega a ausência de qualquer irregularidade no trâmite do processo administrativo em discussão.
3. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).
4. Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução ora vigente, porquanto a infração, aos artigos 277, §3o c/c art. 165, CTB, foi cometida em 27/09/2015, Auto de infração, no Y0001115623 (ID Num. 16754943 - Pág. 5).
5. Da ausência do Auto de Constatação de embriaguez.
6. Muito embora à época da infração o art. 165-A do CTB não estava em vigor, o art. 277, §3o, do mesmo compêndio, já previa como infração administrativa passível de punição a recusa a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
7. A infração prevista no art. 277, §3o, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas, sim, tão somente, a simples recusa a se submeter a teste (exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran) para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame).
8. "A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro" (RECURSO ESPECIAL No 1.758.579 - RS (2018/0198130-6) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO)..
9. Precedente desta e. Turma: Acórdão 1221105, 07249193120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.
10. Da obrigatoriedade de dupla notificação.
11. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
12. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
13. O compulsar dos autos revela que o condutor foi notificado da autuação, a despeito do flagrante, no momento em assinou o Termo de ciência e compromisso e recibo de entrega do documento recolhido, em 01/10/2015, (ID Num. 16754943 - Pág. 8). A Defesa Prévia foi interposta, em 10/11/2015 (ID Num. 16754943 - Pág. 12). Em sequência, foi proferida decisão pelo Superintendente de Trânsito em 17/01/2018 (ID Num. 16754944 - Pág. 7), não tendo sido o condutor desta intimado. A Notificação da Penalidade (ID Num. 16754944 - Pág. 13) foi enviada em 29/10/2019. A interposição do Recurso ao Contran ocorreu em 19/11/2019 (ID Num. 16754948 - Pág. 32), inexistindo nos autos informação quanto ao julgamento do recurso.
14. Depreende-se, portanto, que embora o condutor tenha sido notificado da autuação, o recorrente (réu) não comprovou nos autos que o intimou da decisão proferida pelo Superintendente de Trânsito em 17/01/2018, em claro ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que obstou o direito do condutor de recorrer à Jari. Tanto houve prejuízo, que como não houve pedido à instancia superior dentro do prazo legal, foi aberto o processo de aplicação de penalidade, conforme consta no Ofício (ID Num. 16754948 - Pág. 26).
15. Pelo exposto, mantem-se a sentença objurgada, porém por motivo diverso, porquanto houve irregularidade no trâmite do processo administrativo, em decorrência da não intimação do condutor da decisão proferida pelo Superintendente de Trânsito em 17/01/2018.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem custas processuais, diante da isenção legal ao ente distrital. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.